Tribunal: TJBA
Processo: 0502731-30.2016.8.05.0229
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0502731-30.2016.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JODEVSON NOVAES DOS SANTOS DE JESUS Advogado(s): LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): F ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão de pronúncia que determinou a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal). 2. Os fatos: Em 28 de setembro de 2016, o acusado Jodevson Novaes dos Santos de Jesus, utilizando motocicleta Honda XRE300 vermelha, placa NTO3283, efetuou múltiplos disparos de arma de fogo contra Maurício Sales Costa ("Rato"), causando sua morte. 3. As decisões anteriores: O magistrado de primeiro grau pronunciou o réu, entendendo presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria para o crime de homicídio qualificado. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a decisão de pronúncia, notadamente a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado. III. Razões de decidir 5. A materialidade está comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico que atestou que a vítima faleceu de hemotórax devido à transfixação de vísceras torácicas por projéteis de arma de fogo. 6. Os indícios de autoria estão demonstrados pelo depoimento de testemunha que presenciou os disparos e anotou a placa da motocicleta, e pelas imagens de câmera de vigilância que permitiram o reconhecimento do acusado, além dos demais elementos de informação colhidos no bojo da instrução processual. 7. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando a probabilidade de ser o réu o responsável pela prática do delito, nos termos do art. 413 do CPP. 8.O conjunto probatório apresenta indícios suficientes de autoria e prova robusta da materialidade, justificando a submissão do caso ao Tribunal do Júri para julgamento definitivo. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso em sentido estrito desprovido. Tese de julgamento: "A decisão de pronúncia requer apenas a demonstração da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, constituindo juízo de admissibilidade que permite a submissão do caso ao Tribunal do Júri". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; CPP, arts. 413 e 414. Jurisprudência relevante citada: Não aplicável. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0502731-30.2016.8.05.02290229, oriundos do 1.º Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, tendo como Recorrente JODEVSON NOVAES DOS SANTOS DE JESUS e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora